Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DE SECRETÁRIO DE ESTADO. CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA PARA PRÁTICA DO ATO.
1. A sanção de declaração inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, nos termos do art. 87, inc. IV e §3o da Lei 8.666/93.
2. Embora decreto distrital atribua ao Controlador-Geral do Distrito Federal status de Secretário de Estado, essa equiparação limita-se à orbita protocolar, financeira e de representação no âmbito da Administração, não podendo, por vias transversas, atribuir-lhe competência exclusiva conferida por lei a Secretário de Estado.
3. Apelação conhecida e provida. Agravo interno prejudicado.